Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-75.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS/Taxas dos exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$1.731,60, em 30/08/2017 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS/Taxas dos exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$1.731,60, em 30/08/2017 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.